Tribunal: TJDFT
Processo: 0726134-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ENDOSSO EM BRANCO AO SÓCIO DA ENDOSSANTE. NEGÓCIO SUBMETIDO A CONDIÇÃO SUSPENSIVA. BOA-FÉ DO ENDOSSATÁRIO AFASTADA. OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS.
1. Na presente hipótese o apelante sustenta que o portador de cheque por ele emitido é sócio da sociedade empresária endossante. 1.1. Afirma também que o cheque teve por objetivo o pagamento dos honorários do corretor que intermediou o negócio, somente na hipótese de aprovação da proposta de compra. 1.2. Diz ainda que a sociedade empresária beneficiária endossou cheque em branco ao seu próprio sócio, que figurou como credor na ação de execução movida contra o emitente da cártula.
2. Regra geral, o cheque com endosso em branco atribui ao seu portador a legitimidade ativa para promover a execução contra o emitente, nos moldes da Lei no 7.357/1985.
3. A natureza cambiária do cheque atrai a aplicação dos princípios que regem os títulos de crédito, sobretudo a autonomia, a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé.
4. No entanto, na hipótese versada nos autos o autor demonstrou (art. 373, inc. I, do CPC) que o cheque foi endossado em favor do próprio sócio da entidade endossante, no momento em que ainda pendia a referida condição suspensiva.
5. O embargado não demonstrou, com efeito, já ter havido a alegada aprovação da proposta negocial (art. 373, inc. II, do CPC).
6. As circunstâncias reinantes afastam a presunção de boa-fé gerada pelo endosso, permitindo a oponibilidade das exceções que o devedor teria contra a endossante.
7. Apelação conhecida e provida. Pedido julgado procedente.